Tribunal: STF
Processo: HC 260506
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.022.734/SE.



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão LIMINAR da ordem de Habeas Corpus, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente TIAGO OLIVEIRA SILVA, com a expedição do competente alvará de soltura;



    b) No mérito, que seja CONCEDIDA EM DEFINITIVO a ordem, para:



    b.1) PRELIMINARMENTE, reconhecer a ilicitude da prova obtida por violação de domicílio e, por consequência, determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 202556500702, por ausência de justa causa;



    b.2) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar, que seja confirmada a liminar para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por manifesta ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e violação ao princípio da isonomia (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO OLIVEIRA SILVA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE no HC n. 202500331471.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, a Defesa sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal decorrente de prova obtida mediante violação de domicílio, alegando que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, após busca pessoal infrutífera em via pública.



    Aduz erro material na fundamentação da prisão preventiva, sustentando que o paciente seria primário e que a droga apreendida seria cocaína e não crack, como constou na decisão.



    Alega, ainda, violação ao princípio da isonomia, uma vez que sua esposa, presa nas mesmas circunstâncias, obteve liberdade provisória na audiência de custódia.



    Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.



    No mérito, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida por violação de domicílio e o trancamento da ação penal n. 202556500702, por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, a confirmação da liminar para revogar em definitivo a prisão preventiva do paciente, por manifesta ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da isonomia.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Outrossim, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    In casu, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a necessidade de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (fls. 39/41; grifamos):



    [...]



    Para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária a satisfação dos pressupostos cautelares, a saber, fumus commissi delicti e periculum libertatis.



    De logo, oportuno registrar que a soma da(s) pena(s) privativa de liberdade máxima(s) do(s) crime(s) imputado(s) aos flagrados é superior a 04 (quatro) anos, restando satisfeito o requisito de direito descrito no art. 313, CPP, inciso I.



    Os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, aliados ao estado flagrancial, fornecem relevantes indícios da materialidade e autoria delitivas, impondo-se a manutenção da prisão cautelar do(s) Indiciado(s), a partir deste momento, a título de prisão preventiva, em face de TIAGO OLIVEIRA SILVA, dada a presença dos requisitos/pressupostos autorizadores, lastreando-se este último na necessidade de acautelar o meio social e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, noticiam os autos que o(s) flagrado(s) abordados pela polícia militar na feira livre do Município vendendo entorpecentes, sendo apreendidos em poder de LAUANE um chip da TIM, um celular e cerca de R$ 170,00 (cento e setenta reis) fracionados em cédulas de dois, cinco, dez e vinte reais. Após se dirigem à residência do casal, foram encontrados no telhado do imóvel cerca de 108 (cento e oito) pedras de substância análoga a crack.



    Em relação ao periculum libertatis pode ser vislumbrado pela justificativa de que os indiciados, soltos poderão obstar a garantia da ordem pública, visto que o modus operandi demonstra a sua periculosidade, pois há fortes indícios de que estavam traficando na feira livre do Município, em local público e de grande circulação de pessoas.



    Aliado a isso, observa-se a quantidade das drogas apreendidas (cento e oito pedras de crack) evidenciando a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Percebe-se ainda a existência, no SCPV, de registros contendo o envolvimento do Flagrado TIAGO OLIVEIRA SILVA em outros fatos ilícitos anteriores.



    Ao lado disto, revela-se a medida também conveniente para assegurar a efetividade das investigações e futura instrução processual, se e quando deflagrada a ação penal, possibilitando a eventuais testemunhas que possam depor com destemor, livre de pressões e/ou ameaças, desnudando a verdade dos fatos e quiçá identificando outros agentes naturalmente envolvidos em crimes ligados ao tráfico de entorpecente.



    Por fim, não se pode olvidar que o tráfico de entorpecente desencadeia uma série de outros crimes, sendo um dos maiores males da humanidade atualmente, e neste passo, tenho que a prisão preventiva encontra suporte e adequação ao que dispõe o art. 313, inciso I, c/c art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, uma vez que as medidas cautelares de meio aberto não se mostram suficientes e adequadas para o caso.



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar do paciente na forma que segue (fls. 6/34; grifamos):



    [...]



    A impetração aduz, em síntese, que o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35, todos da Lei n.º 11.343/2006, conforme se depreende da leitura da decisão anexada na p. 33/35 destes autos.



    A Defesa sustentou que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, pois teria se embasado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas, argumentando não terem sido apontados elementos concretos e individualizados, justificadores da necessidade de adoção da medida extrema.



    Noutro viés, alinha que o Paciente seria usuário de entorpecentes e a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal, inexistindo qualquer indicativo de que a revogação da custódia cautelar representaria  risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Aduz, por fim, que há flagrante excesso de prazo, ante o não oferecimento da denúncia, posto que o Paciente está preso preventivamente há mais de 45 (quarenta e cinco) dias e informa que:



    “(...) a defesa do Paciente não contribuiu, de qualquer forma, para o excesso de prazo verificado, ao revés, tem atuado de forma diligente, inclusive com a apresentação de pedido de revogação da prisão preventiva, buscando assegurar o direito do Paciente à razoável duração do processo e à liberdade. (...)” (p. 24, destaques no original).



    A Defesa alega, por fim, que:



    “(...) A imposição da prisão como primeira medida cautelar aplicada exige um ônus argumentativo muito maior, porquanto, pela literalidade da lei, essa só seria cabível se demonstrada a insuficiência das demais medidas. Todavia, no presente caso, as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes pelas razões já apontadas. (...)” (p. 28, destaques no original).



    A impetração formulou os seguintes requerimentos:



    “(...) Ante o exposto, requer-se:



    a) O processamento do presente Habeas Corpus, independentemente do recolhimento de custas;



    b) Seja assegurada a prioridade de tramitação no presente writ;



    c) Seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do Paciente, com expedição do competente alvará de soltura, para que seja revogada completamente a prisão preventiva nos termos expostos, com ou sem a aplicação das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. (...)” (p. 28/29, destaques no original)



    É o relatório.



    [...]



    Como já dito na ocasião do indeferimento do pedido liminar, a decisão que manteve a prisão preventiva expôs com clareza a necessidade da medida extrema, haja vista constar nos autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina na feira livre no município de Propriá/SE quando avistaram o Paciente e sua companheira em atitude suspeita, supostamente comercializando substâncias entorpecentes no local, sendo que havia notícia acerca da comercialização de drogas ilícitas no local (vide p. 11 do processo n.º 202556500702).



    [...]



    A situação fática em apuração não se alterou desde a decretação da preventiva ocorrida em 10/05/2025 e a decisão que decretou a prisão bem justificou a necessidade da medida extrema, haja vista ter sido o Paciente preso em flagrante portando expressiva quantidade de droga (108 [cento e oito] pedras de Crack, prontas para comercialização).



    Analisando a questão relativa ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se que o Paciente foi denunciado, em 15/06/2025, e embora o oferecimento tenha da acusação tenha ocorrido após a impetração deste Writ, está evidenciada a perda superveniente parcial do objeto.



    [...]



    Por fim, não se mostra adequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, não comportando provimento o pedido da Defesa, pois a decisão verberada demonstrou a evidente a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, tendo sido esmiuçadas as circunstâncias de fato e de direito, e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, não sendo o caso de deferimento das medidas do art. 319 do CPP.



    [...]



    Diante de tais considerações, o Habeas Corpus deve ser conhecido em parte, para, na extensão conhecida, ser DENEGADA a ordem, confirmada a decisão que indeferiu o pleito liminar.



    Dos excertos das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, vê-se, de plano, ser inviável o exame das teses defensivas relativas à alegada ilicitude da prova por violação de domicílio, aos supostos erros materiais de fato na fundamentação da prisão preventiva e à alegada violação ao princípio da isonomia, porquanto não enfrentadas pelo Tribunal estadual, sob pena de supressão de instância.



    [...]



    Passando ao exame dos fundamentos contidos nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão do paciente, concluo que a medida extrema foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco de reiteração delitiva do paciente, demonstrado pela existência de registros de seu envolvimento em outros fatos ilícitos anteriores, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, o que demonstra a potencial periculosidade do agente e é apta a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    De fato, consta da decisão de primeiro grau que o paciente possui registros no sistema de consulta processual de envolvimento em outros fatos ilícitos anteriores, circunstância que demonstra sua propensão ao cometimento de delitos e o risco concreto de, uma vez solto, voltar a delinquir.



    [...]



    Ademais, a gravidade em concreto da conduta também justifica a manutenção da prisão preventiva, considerando que foram apreendidas 108 pedras de substância análoga ao crack, um subproduto da cocaína de alta lesividade e grande poder viciante, bem como pelo modus operandi empregado, uma vez que o agente foi flagrado comercializando entorpecentes em uma feira livre, local público de grande circulação de pessoas, potencializando a periculosidade social de sua ação.



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 15 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator